Tribunal: TJMT
Processo: 1003072-96.2022.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003072-96.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS AVELINO DOS SANTOS - CPF: 110.764.738-06 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. HIGOR FEITOZA PEREIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1003072-96.2022.8.11.0010

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA - MT.

RECORRENTE: MANOEL MESSIAS AVELINO DOS SANTOS

RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCAMENTO DE DEFESA – QUESTIONAMENTO ACERCA DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS – DÚVIDA RAZOÁVEL – PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL APRESENTADO EM TERMO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada a parte a realização de prova tes-temunhal, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor das partes recorridas, na qual visava à condenação das partes recorridas a título de danos morais e materiais, por conta de compras supostamente fraudulentas, cujo pagamento foi dividido em 5 (cinco) parcelas no valor de R$ 213,16 (duzentos e treze reais e dezesseis centavos), totalizando o importe total de 1065,80 (um mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da conduta ilícita – Da existência de dano moral indenizável.

2.2. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

1.2. Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

2. Preliminar arguida pela parte recorrente MANOEL MESSIAS AVELINO DOS SANTOS:

2.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que a parte recorrente alega que houve interrupção indevida do serviços energéticos, fato que justifica a dilação probatória requerida a fim de se aferir acerca da interrupção e danos causados ao recorrente, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide sem analisar tal pedido de dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de acolher a preliminar meritória para o fim de reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova testemunhal desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023